Tribunal: STF
Processo: RE 1334508
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE EXECUÇÃO E APOIO TÉCNICO À AUDITORIA - GDASUS. 1. Por tratar-se de pontuação fixa que independe, até a regulamentação, de avaliação de desempenho, os aposentados e pensionistas fazem jus ao recebimento da mesma pontuação que os ativos. Em relação ao índice de correção monetária incidente na espécie, anoto a impossibilidade de utilização da TR, como requerido pela União. Façoo, doravante, rendendo-me ao entendimento capitaneado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na data de 26/06/2013, quando do julgamento do REsp 1.270.439/PR. 2. Mantida a decisão agravada.



    2. Em juízo de retratação, o órgão julgador (i) negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660 e 751 da sistemática da repercussão geral e (ii) determinou a remessa do feito a esta Corte, sob o argumento da necessidade de deliberação sobre outros tópicos recursais.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 40, § 8º; 93, IX, da CF/1988; ao art. 3º da EC nº 20/1998, bem como ao art. 7º da EC nº 41/2003.



    4. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    5. Apesar de o Tribunal de origem ter visualizado a necessidade de devolver parte do conhecimento do recurso a esta Corte, não há, objetivamente, pendências passíveis de análise na via extraordinária. 



    6. Todos os tópicos debatidos pelo recorrente estão abrangidos, direta ou indiretamente, nas teses de repercussão geral a que se referem os Temas 339, 660 e 751. Outras questões encontrariam óbice na Súmula 279/STF, na medida em que, para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões da parte, seria imprescindível o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator